Tribunal: TJDFT
Processo: 0715876-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715876-42.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: P.C.S.R.V COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO 1. Apelação cível interposta por P.C.S.R.V Comércio Varejista de Alimentos e Bebidas Ltda. – ME contra a sentença da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta em desfavor do apelado, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do CPC, arts. 330, IV, e 485, I (ID no 61060959) 2. Nada a prover quanto à petição de ID no 62838205, págs. 1-2, pois constitui ônus do advogado estabelecer contato com o seu cliente e este deve manter os seus dados cadastrais atualizados no processo para viabilizar as comunicações (CPC, art. 77, VII). 3. A intimação pessoal é prerrogativa da Advocacia Pública (CPC, art. 186, §1o). 4. O pedido de intimação pessoal das partes se limita aos assistidos pela Defensoria Pública (CPC, art. 186, §2o) e pelos Núcleos de Prática Jurídica (REsp no 1.829.747/AM, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 17/11/2023). 5. Como consequência, não se aplica a mesma previsão para a advocacia privada, cabendo aos advogados o contato com os seus constituintes para a prática dos atos processuais correspondentes. 6. Aguarde-se o transcurso dos prazos e, oportunamente, retornem-me os autos. Brasília, DF, 14 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO